Tribunal: TJES
Processo: 5006729-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exigência de Prática Forense
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006729-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THAYANE DO VALE COSTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE
A
DMINISTRATIVO
.
CONCURSO PÚBLICO.
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PCES. EDITAL Nº 01/2022. REGRA QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA ANTES DA POSSE. ILEGALIDADE. SUMULA 266/STJ. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVI
DO
. 1.
Em que pese os argumentos trazidos no presente recurso, padece de relevância de fundamentação, na medida que, aparentemente, aplica-se à hipótese o teor do verbete sumular nº 266/STJ, quanto a desnecessidade de comprovação de atividade forense antes do momento da posse, configurando-se ilegal regra editalícia que antecede sua necessidade.
2.

P
artindo da premissa que a regra editalícia é ilegal,
possível
o controle do ato administrativo pel
o Poder Judiciário
eis que recai tão somente n
o controle de legalidade,
afastando,
portanto,
a tese de ferimento ao princípio da
separação
dos poderes
.
Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal
:
[...] A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo[...]

(
STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020
).

4.
N
ão há que se falar em ferimento ao princípio da vinculação ao edital, notadamente porque não
se
trata de princípio absoluto, especialmente, quando verificado, como na hipótese dos autos, que referida regra –
entrega de documentação comprovatória de prática jurídica antes da posse
- fere frontalmente verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça,
devendo-se nortear pela razoabilidade e proporcionalidade em sua condução.
5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006729-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THAYANE DO VALE COSTA

Advogados do(a) AGRAVADO: JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE36696, CAMILA FONTE BOA CORTEZ FANDIM - PE44769

VOTO

Senhor Presidente,
eminentes Pares
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever
o
entendimento adotado quando d
a análise do pedido de
efeito suspensivo
, no sentido
d
e
entender
como

ausentes

os requisitos do art. 300, do CPC nesta instância. Explico.

A pretensão recursal visa
(i)

manter o entendimento segundo o qual a regra editalícia deve prevalecer, não cabendo alterar os

critérios de avaliação da banca examinadora,
uma vez que
não
foi
praticado qualquer ilegalidade para eliminação da candidata,
especialmente pela não apresentação de avaliação e títulos (5ª etapa
do concurso
) para cumprimento do tempo mínimo de prática forense, eis que sequer foi encaminhado algum documento para tal fim
no momento oportuno;
(ii)
ferimento ao princípio da
separação
dos poderes;
(iii)
princípio da vinculação ao edital e da isonomia.

Pois bem.

Em que pese os argumentos trazidos no presente recurso, padece de relevância de fundamentação, na medida que, aparentemente, aplica-se à hipótese o teor do verbete sumular nº 266/STJ
2
, quanto a desnecessidade de comprovação de atividade forense antes do momento da posse, configurando-se ilegal regra editalícia que antecede sua necessidade.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PRÁTICA FORENSE. CONCEITUAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 73/93. SENTIDO AMPLO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se firmou no sentido de que o conceito de atividade jurídica presente no estatuto jurídico da advocacia geral da União deve ser entendido em seu sentido mais amplo, incluindo até mesmo as atividades de estágio acadêmico.
2. Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.)

Assim, partindo da premissa que a regra editalícia é ilegal,
possível
o controle do ato administrativo pel
o Poder Judiciário
eis que recai tão somente n
o controle de legalidade,
afastando,
portanto,
a tese de ferimento ao princípio da
separação
dos poderes
.

Neste sentido,
o Supremo Tribunal Federal
:
[...] A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo[...]
3
.

No mesmo sentido, esta Colenda Câmara Cível:

[...]
1.
O controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre o aspecto da legalidade, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. Todavia, a liberdade do agente administrativo no exercício de seu juízo de conveniência e oportunidade não é absoluta, devendo se compatibilizar com os limites da lei e atender aos interesses da coletividade, sob pena de que a discricionariedade se transmude para arbitrariedade, autorizando a intervenção do Poder Judiciário.. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.14.002026-5/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019)
2. Restou devidamente comprovado que o Município de Anchieta utilizou indevidamente o permissivo constitucional da contratação temporária, fazendo uso reiterado, sem a configuração do caráter excepcional e temporário, com verdadeira violação à regra do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal. 3. Constatada a ilegalidade da prática da Administração, é premente a intervenção do Poder Judiciário, a fim de que sejam preenchidos os cargos de provimento efetivo existentes na estrutura administrativa do Município de Anchieta. 5 . Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 25 de abril de 2023. RELATORA (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 004219000017, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2023, Data da Publicação no Diário: 08/05/2023)
(grifei)

Ademais, não há que se falar em ferimento ao princípio da vinculação ao edital, notadamente porque não
se
trata de princípio absoluto, especialmente, quando verificado, como na hipótese dos autos, que referida regra –
entrega de documentação comprovatória de prática jurídica antes da posse
- fere frontalmente verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça,
devendo-se nortear pela razoabilidade e

proporcionalidade em sua condução.

Desta feita,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2
Súmula nº 266/STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

3
(STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.